Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744986-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, interposto por EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0744986-55.2025.8.07.0000, no qual contende com SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido, sob fundamento de ausência de ilegalidade na conduta do pregoeiro, considerando não haver dano ao interesse público decorrente da flexibilização das normas do processo licitatório (ID 78813025). Em seu recurso, a agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para concessão da medida liminar pleiteada no mandado de segurança; b) a suspensão do processo licitatório de Registro de Preço no 00050-00021693/2023-92, especialmente para os produtos descritos no Item 3 do Edital no 90007/2025, até o julgamento da presente ação; c) caso não haja juízo de retratação, a remessa do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática. Sustenta a agravante ter participado do pregão eletrônico no 90007/2025, realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, obtendo a segunda colocação para o item 3 do edital. Alega que, após o encerramento do prazo para apresentação de propostas, o pregoeiro reabriu o prazo quatro dias depois, permitindo a empresa vencedora apresentar sua proposta fora do prazo previsto em edital, conduta a qual considera ilegal e violadora da Lei no 14.133/2021. Argumenta ter a decisão monocrática se baseado em premissa equivocada ao considerar que informações prévias substituem a apresentação formal da proposta, afrontando normas editalícias e comprometendo a lisura do certame. Afirma existir risco de dano grave e irreversível, pois a adjudicação à empresa vencedora extinguirá a oportunidade da agravante firmar contrato com a Administração Pública. Postula a concessão da liminar para suspender o processo licitatório até o julgamento final do mandado de segurança (ID 79662611). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, é possível que o relator realize juízo de retratação no agravo interno, caso no qual estará dispensado de levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte autora pretende a concessão de medida liminar para suspender o processo licitatório de registro de preços no 00050-00021693/2023-92, especialmente quanto ao item 3 do edital no 90007/2025; após, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo de reabertura de prazo para apresentação de proposta e, por consequência, a adjudicação da proposta da empresa Control Teleinformática Ltda. Nada obstante as considerações da peticionante, não há motivos para modificar a decisão agravada, porquanto, neste momento, as provas produzidas na exordial não são suficientes para determinar a suspensão do processo licitatório de Registro de preço no 00050-00021693/2023-92, especialmente para os produtos descritos no Item 3 do Edital no 90007/2025. Por esta razão, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC c/c artigo 265, §2o, do RITJDFT, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2025 20:25:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador